Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733230-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: MARIO CESAR LOPES DA ROSA AGRAVADO: PEDRO CALMON MENDES D E S P A C H O Ciente do Ofício de ID 50038601 que informa o andamento processual dos autos do cumprimento de sentença PJE 0758027-51.2019.8.07.0016 ao Relator da Reclamação PJE 0730758-46.2023.8.07.0000, Des. Fabrício Fontoura. Nos documentos colacionados juntamente com o referido Ofício, infere-se que fora prolatada sentença no cumprimento de sentença PJE 0758027-51.2019.8.07.0016. Não obstante, exaurida está a competência desta Relatoria, com o julgamento do recurso, reproduzido no acórdão de ID 42623959. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora